Tribunal: STF
Processo: ARE 1303955
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 7):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 44-45):
    “AGRAVO LEGAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. GASTOS COM EDUCAÇÃO. LIMITE DE DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ILEGITMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR AFASTADA. PRETENSÃO SOBRE TRIBUTOS. AÇÃO COLETIVA DE RITO ORDINÁRIO. DESCABIDA A RESTRIÇÃO CONTIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIA ELEITA ADEQUADA AO DESLINDE DA DEMANDA. COSTITUCIONALIDADE DA LIMITAÇÃO VALORATIVA APRECIADA PELO STF. AGRAVO PROVIDO. 
    1. A parte autora, ora apelante, trouxe à colação cópia da Ata da Assembleia Geral Extraordinária autorizando expressamente a associação a ingressar com a presente ação. 
    2. Ainda que assim não fosse, todos os associados, ao se filiarem, concordaram com os objetivos da associação, não se mostrando necessária a exigência de autorização expressa e individual dos associados para cada ato praticado pela associação que esteja dentre seus objetivos estatutários.
    3. Não estabelecendo a Constituição da República forma específica de autorização, mostra-se cabível a previsão tão somente no estatuto da associação. Precedentes. 
    4. Tratando-se a demanda de ação coletiva de rito ordinário, mostra-se descabida a aplicação, ao caso em comento, da vedação contida na Lei n° 7.347/85, eis que restrita às ações civis públicas, não havendo que se falar, portanto, em inadequação da via eleita. Precedente. 
    5. Havia o entendimento exarado no âmbito desta Corte Regional na Arguição de Inconstitucionalidade n° 0005067-86.2002.4.03.6100/SP, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, Órgão Especial, DE 11/05/2012, que, nos termos do artigo 176 do Regimento Interno era vinculante. 
    6. Sucede que o STF, por suas duas Turmas, fixou entendimento no sentido de que - como não cabe ao Judiciário instituir ou ampliar isenções - não era possível que a via judicial servisse para assegurar ao contribuinte a isenção total, na composição da base de cálculo do IRPF, a totalidade dos gastos com educação. Confira-se: ARE 1027716 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017 - ARE 963412 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 06-02-2017 PUBLIC 07-02-2017 - RE 606179 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 21/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 03-06-2013 PUBLIC 04-06-2013 - Al 724.817-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 09-03-2012 - RE 603.060-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 03-03-2011. 
    7. Destarte, a agravada litiga contra a jurisprudência remansosa do STF, que obviamente se sobrepõe ao quanto resolvido por este Tribunal, na medida em que, apesar de proferida em controle difuso, o foi pelas duas Turmas da Corte Superior. 8. Agravo legal provido, para negar provimento à apelação e manter a sentença de improcedência.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, busca-se “seja declarada a inconstitucionalidade da expressão "até o limite anual individual de:" e respectivas indicações de valores por ano-calendário, contidas nos itens da alínea "b" do inciso II do art. 8° da Lei n° 9.250/95, por manifesta ofensa ao conceito de renda (art. 153, inciso III), a capacidade contributiva (art. 145, § 1°), ao não -confisco tributário (art. 150, inciso IV), ao direito à educação (arts. 6', caput, 23, inciso V, 205, 208, 209 e 227) e a dignidade humana (art. 1', inciso III).” 
    Sustenta, desse modo, a possibilidade de dedução integral das despesas com edução da base de cálculo do imposto de renda.
    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário com base na jurisprudência do STF (eDOC 2, p. 184-188).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Constata-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte segundo a qual é defeso ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para fixar isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei. Neste sentido os seguintes precedentes: 
     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO COM GASTOS EM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, de gastos com educação. Ao Judiciário não é permitido estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 984.427-AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.05.18)
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEGISLAÇÃO QUE ESTABELECE LIMITES À DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que não pode o Poder Judiciário estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Assim, não é possível ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do IRPF, de gastos com educação (AI 724.817-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 09-03-2012; e RE 603.060-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 03-03-2011). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE 606179 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 0.06.13)
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. IRPF. Lei nº 9.250/95. Limitações à dedução com despesas para educação. Ofensa reflexa. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Precedentes desta Corte. 1. A discussão relativa à limitação da dedução, na declaração de ajuste anual do imposto de renda, dos valores pagos a título de educação, na forma da Lei nº 9.250/95, insere-se no âmbito infraconstitucional, sendo certo, ainda, que eventual ofensa à Constituição, caso ocorresse, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta. Precedentes desta Corte. 2. Impossibilidade do Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções, reduções de tributos e deduções de despesas da base de cálculo. Tais hipóteses são sempre dependentes de lei que as preveja. 3. As alegações deduzidas no agravo são insuficientes para infirmar a fundamentação que ampara a decisão agravada, a qual se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido.” (AI 724817 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 09.03.12)
    No mesmo sentido: RE 1272592, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, DJe 02.07.20; RE 984437, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe 20.09.19; RE 1182989, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 26.02.19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.”
    A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada. Em suas razões, alega, em síntese, que (eDOC 8, p. 2):
    “2. Em que pese o costumeiro brilhantismo das decisões proferidas por esse i. Ministro Relator, data maxima venia, a r. decisão apresenta omissão quanto à: (i) inexistência de jurisprudência unânime desta Corte Constitucional sobre a matéria versada nos presentes autos, que se encontra em discussão em sede de controle concentrado, na ADI 4.927/DF, e (ii) à análise dos dispositivos e princípios constitucionais violados.”
    A parte embargada, em contrarrazões, defende a manutenção do ato impugnado (eDOC 13).
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sob o fundamento de que o decisum embargado incorreu em omissão porquanto não teria aguardado o julgamento da ADI 4.927, que trata da mesma questão decidida nos autos, bem como não analisou os argumentos constitucionais suscitados em seu recurso.
    Ocorre que o entendimento desta Corte é pacífico pela possibilidade de julgamento imediato dos processos cuja controvérsia está pacificada na jurisprudência do Tribunal, ainda que a matéria esteja aguardando julgamento em ação direta de constitucionalidade.
    Nesse sentido e tratando da mesma questão, reitero os precedentes já mencionados na decisão embargada e que foram julgados após a interposição da ADI mencionada, bem como os acórdãos abaixo transcritos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – LIMITES À DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO – LEI Nº 9.250/95 – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DA ADI 4.927/DF – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE O RELATOR JULGAR RECURSO CUJA CONTROVÉRSIA NELE SUSCITADA É OBJETO DE PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NESTA SUPREMA CORTE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.123,745-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEI N. 9.250/95. AMPLIAÇÃO DO LIMITE PARA DEDUÇÕES DE GASTOS COM EDUCAÇÃO PELO JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.000.726-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, 26.09.2019)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO COM GASTOS EM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, de gastos com educação. Ao Judiciário não é permitido estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).” (RE 984.419-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.05.2018)
    Esses julgados também dão conta que as alegações contidas no recurso extraordinário da ora agravante não prosperam.
    Nesse contexto, observo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.
    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente